Tribunal: STF
Processo: RE 1405434
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo autor, ora agravante. Ação pelo procedimento comum, com pedidos declaratório, de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral. Concurso Público para preenchimento de vaga em Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2014. Pretensão de anulação de questões da prova de História, sob alegação de gabarito dúbio e matéria fora do conteúdo previsto no edital. Sentença de improcedência mantida nesta sede. Decisão agravada proferida com fundamento na alínea b, do inciso IV, do artigo do 932 do Código de Processo, a qual permite ao relator negar provimento, monocraticamente, a recurso que seja contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (...) em julgamento de recursos repetitivos, o que se aplica à espécie. No mérito, entendimento da Corte Suprema, em sede de repercussão geral, no sentido de que descabida a intervenção do Poder Judiciário no que respeita ao conteúdo de questões do concurso e respectivos critérios de correção, o que compete tão somente à banca examinadora. Agravo interno que não apresenta elementos novos aptos a modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV; e 37, caput e I e II, da CF. Defende a anulação de questões de concurso público, sob o fundamento de que estas estariam em desacordo com o edital do certame.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a Presidência proferiu decisão determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática de repercussão geral (Tema 485/STF).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, manteve o acórdão proferido por entender que o caso fora decidido de acordo com o Tema 485/STF. O acórdão restou assim ementado:



    REEXAME DO AGRAVO INTERNO. Ação pelo procedimento comum, com pedidos declaratório, de obrigação de fazer e de indenização por danos material e moral. Concurso Público para preenchimento de vaga em Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, realizado no ano de 2014. Pretensão de anulação de questão da prova de História, sob alegação de gabarito dúbio e matéria fora do conteúdo previsto no edital. Negado provimento ao apelo interposto contra sentença de improcedência dos pedidos, por decisão monocrática, mantida pelo colegiado. Suposta contrariedade à tese fixada no julgamento do ARE nº 1.287.214 (Tema nº 485 do STF) que não se verifica, uma vez que não demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade. Ausência de divergência entre o aresto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação não exercido nesta sede; portanto, ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.



    A parte recorrente, então, reiterou os termos do recurso extraordinário, o qual restou admitido pelo Tribunal de origem.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso não merece provimento.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 485), fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade”.



    Naquele assentada, restou consignado que o Poder Judiciário deveria ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital. Veja-se trecho pertinente dos debates travados:



    “O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Entendo ser adequado o provimento do recurso, uma vez que o Poder Judiciário, na espécie, interpretou a doutrina prevista no edital para avaliar o acerto das questões formuladas pela banca examinadora, em usurpação flagrante de suas funções. A interpretação de livros técnicos e especializados não é função do Poder Judiciário, mas sim da banca examinadora do concurso. Soma-se a isso o fato de que os princípios constitucionais invocadas pelo acórdão recorrido não apresentam densidade semântica mínima que autorizem deles extrair a invalidação de questões formuladas pelos corretores. Registro , porém, que o Poder Judiciário deva ter algum papel no controle dos atos administrativos praticados em concursos públicos pela banca examinadora, sobretudo na fiscalização de questões evidentemente teratológicas ou flagrantemente incompatíveis com as regras previstas no Edital. 



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: O que há, segundo premissas do acórdão impugnado – e julgo o extraordinário, já que estou em sede extraordinária, a partir dessa verdade formal? Houve uma prova objetiva , a envolver sim ou não quanto às respostas. Pelo edital, somente haveria, no tocante a cada questão, uma resposta correta, mas a banca, que confeccionou essa prova objetiva, lançou questões com mais de uma opção correta, e só poderia – repito – o candidato assinalar uma opção como correta. Por isso, o Juízo glosou certas questões, e o Tribunal confirmou essa glosa das questões.



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Bem, neste caso, inclusive isso foi dito da tribuna pelo eminente representante da OAB, Doutor Cláudio Pereira de Souza Neto: quando há uma discrepância entre o edital e o resultado do concurso – e eu me curvo ao entendimento de Vossa Excelência que estudou com mais afinco e de forma mais acurada essa sentença –, eu sou obrigado a admitir que houve realmente uma dissonância, a qual abre o espaço para a sindicância do Poder Judiciário, ‘data venia’.



    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX – Nesse ponto específico, estou de acordo, mas acho que poderíamos fechar a outra porta no tocante a questões teratológicas e ilegalidades. 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE) – Não cabe. Evidentemente, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, os casos teratológicos serão naturalmente revistos. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência quer se manifestar sobre a tese?”.



     



    No caso, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado por esta Corte, uma vez que restou claro não haver qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas questões trazidas pelo ora recorrente.



    Nessa hipótese, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelo ora recorrente, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise de cláusulas do edital do concurso público, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido: RE 1.280.702-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 1.368.863-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator